Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO DO “PERICULUM LIBERTATIS”. PRISÃO E DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VÍNCULO COMPROVADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, ENDEREÇO FIXO E ADVOGADO CONSTITUÍDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 228 e art. 155, § 4o, incisos II e IV, ambos do Código Penal (associação criminosa e furto qualificado), por nove vezes.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
4. A gravidade do delito imputado ao paciente, quando desacompanhada de elementos concretos que evidenciem periculosidade exacerbada do paciente ou risco à ordem pública, não é suficiente para justificar a prisão preventiva.
5. A mera notícia de que o paciente teria deixado sua cidade após a descoberta de supostas fraudes, sendo posteriormente preso em outra cidade, não é suficiente, por si só, para caracterizar a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, especialmente quando não há prova inequívoca dessa motivação.
6. A existência de endereço fixo e conhecido, bem como a constituição de advogado para a impetração do habeas corpus, demonstram a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Expeça-se alvará de soltura.